Tribunal: TJSP
Processo: 2242194-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de medidas atípicas. Art. 139, inc. IV, do CPC. Pretensão ao bloqueio de passaporte, CNH e cartões de crédito. Impossibilidade. Medidas que não garantem o cumprimento da obrigação e se mostram desarrazoadas. A execução é realizada no interesse do credor, contudo, a satisfação do crédito deve ser perquerido pelo meio menos gravoso ao executado.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de medidas atípicas. Art. 139, inc. IV, do CPC. Pretensão ao bloqueio de passaporte, CNH e cartões de crédito. Impossibilidade. Medidas que não garantem o cumprimento da obrigação e se mostram desarrazoadas. A execução é realizada no interesse do credor, contudo, a satisfação do crédito deve ser perquerido pelo meio menos gravoso ao executado. Decisão mantida.
Recurso improvido.